Tribunal: STF
Processo: RE 81598
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. FUNCIONÁRIO DE FATO. NOMEAÇÃO OCORRIDA QUANDO O
NOMEADO NÃO POSSUIA A CIDADANIA BRASILEIRA. NULIDADE DO ATO DE
INVESTIDURA NÃO SANAVEL PELA NATURALIZAÇÃO OBTIDA, POSTERIORMENTE,
PELO DESTINATARIO DA NOMEAÇÃO. CARGO QUE SE CERTIFICA, AINDA, NÃO
TER SIDO CRIADO POR LEI. IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE QUE A
DESINVESTIDURA DO SERVIDOR ASSIM NOMEADO OFENDEU DIREITO LIQUIDO E
CERTO DO DESTINATARIO DA NOMEAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.